Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-81.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800084-81.2021.8.14.0093

APELANTE: JOAO BATISTA SANTA BRIGIDA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ASCENDENTE E AMEAÇA – ARTS. 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI OU EMENDATIO LIBELLI – CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA PRESERVADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR BOLETIM MÉDICO E PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL OU DE REPERCUSSÃO ORDINÁRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, à pena total de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção.

2.

Sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade processual por suposta inobservância do art. 384 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, em razão da alegada ausência de exame de corpo de delito, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por suposta violação ao art. 384 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verifica hipótese de mutatio libelli ou emendatio libelli. Os fatos descritos na denúncia correspondem integralmente àqueles reconhecidos na sentença condenatória, inexistindo modificação da imputação fática ou jurídica apta a atrair a incidência do art. 384 do Código de Processo Penal.

5.

A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim médico acostado aos autos, corroborado pela prova oral produzida sob contraditório judicial.

6.

Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, porquanto evidenciada efetiva ofensa à integridade física da vítima, elemento que afasta a incidência do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

7.

Assiste parcial razão à defesa quanto à dosimetria. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se indevida, uma vez que o fundamento utilizado pelo juízo de origem — agressão praticada contra o próprio genitor — encontra-se intrinsecamente relacionado ao contexto de violência doméstica e familiar que justifica a incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal.

8.

As circunstâncias do crime igualmente não autorizam exasperação da pena-base, pois o fato de a infração ter ocorrido no ambiente doméstico constitui circunstância inerente à própria figura típica.

9.

As consequências do delito não ultrapassam aquelas ordinariamente decorrentes dos crimes praticados, inexistindo demonstração de repercussões excepcionais aptas a justificar sua valoração negativa.

10.

Mantidas as demais etapas da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não há violação ao art. 384 do Código de Processo Penal quando a sentença condenatória observa integralmente os limites fáticos e jurídicos traçados na denúncia.

2.

A existência de boletim médico corroborado por prova testemunhal produzida sob contraditório judicial constitui meio idôneo para comprovação da materialidade do delito de lesão corporal.

3.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é incompatível com a demonstração de efetiva lesão à integridade física da vítima.

4.

É inadmissível a valoração negativa de circunstâncias judiciais fundadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou em consequências ordinariamente decorrentes da infração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "h", 129, § 9º, e 147; Código de Processo Penal, art. 384;

Jurisprudência Citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA SANTA BRÍGIDA DA SILVA contra sentença proferida pelo
M.M
Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA
, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, à pena total de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção.

Consta da denúncia que o acusado, no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 18h, teria agredido fisicamente seu genitor, RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA,
desferindo-lhe
um soco na face, além de ameaçá-lo de morte, afirmando possuir uma arma e que o mataria. Narra a peça acusatória que a agressão foi presenciada pela testemunha SAMUEL LIMA
MONTEIRO, que interveio para impedir o prosseguimento da violência, sendo posteriormente acionada a Guarda Municipal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da condenação por alegada violação ao art. 384 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria havido modificação da imputação sem observância do procedimento legal pertinente, bem como a impossibilidade de realização de
mutatio
ou
emendatio

libelli
em grau recursal.

No mérito, requer a desclassificação da conduta imputada a título de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de inexistência de exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade do delito previsto no art. 129 do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da nulidade da sentença por violação ao art. 384 do
CPP
e vedação de
Mutatio

libelli
em grau recursal:

Não assiste razão à defesa.

Sustenta o apelante a ocorrência de nulidade processual decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria havido modificação da imputação sem a correspondente abertura de vista à defesa. Alega, ainda, a impossibilidade de realização de
mutatio

libelli
em grau recursal.

Todavia, a simples leitura da denúncia e da sentença evidencia a improcedência da tese.

Com efeito, o Ministério Público imputou ao acusado, desde a peça acusatória, a prática dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, descrevendo que o denunciado teria desferido um soco na face de seu genitor e, na mesma ocasião, proferido ameaça de morte contra a vítima
(ID 34765632)
.

Ao final da instrução, o magistrado sentenciante reconheceu a procedência da imputação exatamente nos limites fáticos e jurídicos delineados pela acusação, condenando o réu pelos mesmos delitos descritos na denúncia.

Não houve alteração da narrativa fática, inclusão de circunstâncias novas, aditamento da acusação ou atribuição de definição jurídica diversa aos fatos narrados. Em outras palavras,
a correlação entre acusação e sentença permaneceu íntegra durante toda a persecução penal
.

Por essa razão, não se verifica hipótese de
mutatio

libelli
, instituto que pressupõe modificação dos fatos descritos na peça acusatória e a consequente necessidade de observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP.

Tampouco se está diante de situação de
emendatio

libelli
, uma vez que sequer houve readequação da classificação jurídica atribuída aos fatos.

Dessa forma, inexistindo modificação da imputação fática ou jurídica, não há falar em ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal, tampouco em nulidade processual, razão pela qual a preliminar suscitada pela defesa deve ser integralmente rejeitada.

Da desclassificação para vias de fato

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Sustenta a defesa que a ausência de exame formal de corpo de delito inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, impondo-se, por consequência, a desclassificação para a infração prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

A argumentação, contudo, não procede.

Inicialmente, cumpre observar que a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato reside justamente na existência de
ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.
Enquanto a contravenção pressupõe mero emprego de violência física
sem resultado lesivo demonstrável
, o delito previsto no art. 129 do Código Penal exige a
efetiva ocorrência de lesão à integridade física
ou à saúde do ofendido.

No caso concreto, a materialidade delitiva não se encontra amparada exclusivamente nas declarações da vítima. Ao contrário, os autos revelam um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pela narrativa do ofendido
em sede de inquérito
, pelos depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório judicial e pelo boletim médico confeccionado logo após os fatos, documento que registra lesões compatíveis com a agressão narrada na denúncia
(ID 34765553)
.

A testemunha Samuel Lima Monteiro confirmou a agressão
,
e relatou ter intervindo para impedir a continuidade das investidas do
acusado
. D
eclarou em juízo que, ao chegar ao local, presenciou o acusado em atitude agressiva contra o próprio pai, inclusive arremessando pedras em sua direção
(ID 34765670)

Nesse cenário, não se está diante de simples contato físico sem repercussão lesiva, mas de conduta que efetivamente ocasionou ofensa à integridade corporal da vítima, circunstância incompatível com a figura contravencional invocada pela defesa.

Por fim, ainda que não tenha sido produzido laudo pericial formal nos moldes tradicionalmente observados, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a comprovação da materialidade da lesão corporal por outros meios idôneos de prova quando o conjunto probatório se mostra seguro, coerente e convergente, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesta linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2022)

Dessa forma, demonstrada a existência de lesão física decorrente da conduta do acusado, inviável a pretendida desclassificação para a
contravenção penal de vias de fato, devendo ser mantida a capitulação jurídica reconhecida na sentença.

Da
Dosimetria
quanto à lesão corporal.

Quanto ao crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 9º, do CP):

Primeira fase

A
culpabilidade
não comporta valoração desfavorável. O fundamento adotado na sentença — consistente no fato de a agressão ter sido praticada contra o próprio genitor — encontra-se intrinsecamente relacionado ao contexto de violência doméstica e familiar que justifica a incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal. Ausentes elementos concretos reveladores de excepcional censurabilidade, especial intensidade do dolo ou circunstâncias que extrapolem o desvalor ordinariamente inerente ao tipo penal, impõe-se a neutralização da vetorial.

Os
antecedentes criminais
são favoráveis ao acusado, inexistindo condenações transitadas em julgado aptas a justificar censura na primeira fase da dosimetria.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade,
os autos não fornecem elementos seguros que permitam avaliação desfavorável, razão pela qual ambas as circunstâncias devem ser consideradas neutras.

Os
motivos
do delito igualmente não merecem valoração negativa, porquanto não ultrapassam aqueles normalmente associados à prática da infração em exame.

As
circunstâncias
do crime também não evidenciam particularidades aptas a justificar o recrudescimento da reprimenda. O fato de a infração ter sido praticada no ambiente doméstico constitui dado inerente ao próprio contexto fático abrangido pelo tipo penal, não podendo servir, isoladamente, como fundamento para a exasperação da pena-base.

De igual modo, as
consequências do delito
não excedem aquelas ordinariamente decorrentes da infração praticada. Embora a conduta tenha ocasionado lesão física e natural abalo emocional à vítima, não há demonstração de repercussões extraordinárias ou excepcionalmente gravosas que autorizem sua valoração negativa.

Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão dos fatos delituosos.

À vista da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e considerando a ausência de vetoriais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da reprimenda, mostra-se adequada a
fixação da pena-base no mínimo legal
de 3 meses
de detenção
.

S
egunda fase

N
ão há atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos)
. Acresce-se a fração de 1/6, culminando me pena intermediária de
3 meses e 15 dias de detenção.

T
erceira fase

I
nexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Torno a pena definitiva

em
3
meses e 15 dias de detenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a dosimetria da pena.

Afasto a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da
culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito
, por ausência de fundamentação concreta apta a evidenciar reprovabilidade superior à inerente aos tipos penais imputados, mantendo-se hígidas as demais disposições da sentença condenatória.

Em consequência, refaço a dosimetria da pena nos termos da fundamentação, fixando as penas-base nos respectivos mínimos legais, preservadas as agravantes, atenuantes e demais critérios dosimétricos corretamente reconhecidos pelo juízo de origem.

Ficam mantidas a condenação pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, bem como os demais termos da sentença que não conflitarem com a presente decisão.

Após o recálculo da reprimenda, caberá ao Juízo da Execução proceder às anotações e providências decorrentes deste acórdão.

É como voto.

Alda
Gessyane
Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026